Tribunal: TJDFT
Processo: 0729305-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0729305-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOAO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS contra decisão (id. 98589996 dos autos principais) proferida pelo d. Juiz da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos do processo no 0706978-27.2021.8.07.0007, declarou a ilegitimidade passiva do BANCO SANTANDER S/A e indeferiu o pedido de antecipação de tutela, consistente na imediata retirada do nome do autor/agravante do cadastro de inadimplentes. Em suas razões recursais, o agravante requer, inicialmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Prossegue defendendo a legitimidade passiva do BANCO SANTANDER S/A e, nesse sentido, alega que teria sido essa a instituição financeira responsável por autorizar o negócio jurídico questionado, a qual, somente em momento posterior, promoveu a cessão do crédito para o segundo réu, ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS. Argumenta, ainda, ter sido colacionado aos autos documento que demonstra que a primeira inscrição supostamente indevida do nome do autor no cadastro de inadimplentes foi realizada pelo BANCO SANTANDER S/A, em 01/03/2017, no valor de R$51.077,18. Esclarece, também, que, após a cessão de crédito, a inscrição indevida fora mantida por sub-rogação, permanecendo com a mesma data, ou seja, 01/03/2017, mas agora no valor de R$37.219,58, constando como parte credora o segundo réu, ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS. Ressalta que o veículo em questão, cujo negócio jurídico de aquisição mediante financiamento bancário o agravante diz não reconhecer, teve o seu gravame baixado pela instituição financeira, o que reforçaria a tese da ilegalidade da inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes. Com esses argumentos, em linhas gerais, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que o seu nome seja retirado dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito (SPC e SERASA). No mérito, requer a reforma da decisão agravada, de modo a se manter o BANCO SANTANDER S/A no polo passivo da demanda e para que seja confirmada a medida liminar pleiteada. Sem preparo, tendo em vista que o agravante pugna pelo deferimento dos benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Prefacialmente, à míngua de qualquer elemento constante nos autos capaz de infirmar a declaração de hipossuficiência firmada pelo autor/recorrente, concedo ao agravante os benefícios da justiça gratuita exclusivamente para o processamento do presente recurso, haja vista que o pedido em questão ainda não fora apreciado na origem. À primeira vista, portanto, identifico ser cabível o agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, afirma o agravante nunca ter realizado qualquer negócio jurídico com os agravados, ou seja, jamais adquiriu qualquer veículo, quitado ou financiado, razão pela qual acreditava tratar-se de engano as insistentes ligações realizadas pelo BANCO SANTANDER S/A relativamente a cobranças de um contrato de financiamento no 20025668005, firmado em 1o/12/2016. Alega que, após consulta de seu nome para aquisição da casa própria, mediante financiamento habitacional, foi surpreendido com a informação de que o seu nome encontrava-se negativado em decorrência do financiamento do veículo objeto das cobranças anteriormente mencionadas. Esclarece que a primeira inscrição se deu no valor de R$51.077,18, e que, após a cessão de crédito em favor do segundo réu, ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS, a inscrição passou a conter o valor de R$37.219,58. Argumenta, ainda, que o veículo em questão teve o seu gravame baixado pela instituição financeira, restando pendente, além da dívida do financiamento, débitos de IPVA e licenciamento do veículo. No que concerne à tese recursal de que o BANCO SANTANDER S/A seria parte legítima a compor o polo passivo da demanda, é de se ressaltar que a legitimidade ad causam remete ao exame da pertinência subjetiva entre os sujeitos que integram a relação jurídica processual e aqueles titulares da relação de direito material. Nesse cenário, a aferição da legitimação para causa deve ser verificada, à luz da teoria da asserção, em face da relação jurídica controvertida deduzida em juízo. Tendo em vista que o autor/agravante discute justamente a relação jurídica primitiva havida entre ele e o primeiro réu, BANCO SANTANDER S/A, tenho que, ao menos em um juízo sumário de cognição, resta satisfatoriamente demonstrada a pertinência subjetiva entre tais sujeitos, independentemente de ter havido, posteriormente, a cessão do crédito ao segundo réu. Logo, impõe-se a suspensão do feito originário até que a questão seja analisada em maior profundidade por ocasião do mérito do recurso, evitando-se o prosseguimento do trâmite processual sem a presença de parte potencialmente legítima para integrar o feito. Em relação ao pedido liminar de retirada imediata do nome do autor/agravante do cadastro de inadimplentes, entendo que a matéria demanda maior dilação probatória e o estabelecimento do contraditório, visando um esclarecimento adequado do contexto fático subjacente ao litígio. Isso porque, neste momento processual incipiente, não é possível, com segurança razoável, concluir que a inscrição questionada está relacionada ao contrato impugnado pelo recorrente. Além do mais, inviável também acolher, de plano, a tese de que se trata de um contrato fraudulento sem ouvir, previamente, a versão apresentada pela parte adversa. Por fim, noto que as inscrições mencionadas pelo recorrente, sendo a primeira efetuada pelo BANCO SANTANDER e a segunda constante em nome de ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS, fazem alusão a números de contratos distintos, circunstância esta que precisa ser devidamente apurada. Sendo assim, não constato a presença da verossimilhança das alegações do recorrente para o fim de autorizar a imediata exclusão do seu nome do cadastro de inadimplentes, sem prejuízo de refluir dessa compreensão por ocasião da análise de mérito do recurso. Com esses fundamentos, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO LIMINAR unicamente para suspender os efeitos da decisão recorrida quanto à exclusão do BANCO SANTANDER S/A do polo passivo da demanda. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do artigo 1.019, inciso II, do vigente CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora